Tribunal: TJES
Processo: 0004991-07.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004991-07.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ESTRELA NEVES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas da autoria e, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e
ao
emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria dos crimes de roubo imputados ao apelante; e (ii) estabelecer se estão configuradas as causas de aumento de pena decorrentes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de apreensão
e pelo
boletim de ocorrência.

4.
A autoria delitiva é demonstrada pelas declarações das vítimas, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão e pela confissão
do
réu,
que
admitiu a prática de roubos em concurso com comparsa.

5.
As vítimas reconhece
ra
m o apelante como um dos autores dos crimes e descreve
ra
m de forma coerente e convergente a dinâmica das abordagens, a grave ameaça exercida e a subtração dos bens.

6.
Os depoimentos dos policiais militares apresentam coerência e harmonia entre si e com os demais elementos probatórios, confirmando a perseguição dos suspeitos, a fuga do apelante e a utilização de arma de fogo durante a ação criminosa.

7.
As provas evidenciam a atuação conjunta do apelante e de outro indivíduo, com divisão de tarefas, unidade de desígnios e cooperação na execução dos roubos, circunstância que caracteriza a majorante do concurso de pessoas.

8.
A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo
dispensa
a apreensão ou perícia do armamento quando o seu uso é comprovado por outros meios de prova idôneos.

9.
Os relatos firmes das vítimas e dos policiais militares demonstram que o apelante utilizou arma de fogo para intimidar as vítimas e também a apontou contra a guarnição durante a fuga, legitimando a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
4991
-07.2022.8.08.0048

APELANTE:
PAULO ESTRELA NEVES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
PAULO ESTRELA NEVES SILVA

em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

(
ID 18801563
)
,

que julgou procedente a pretensão punitiva estata, a fim de
conden
ar

o réu

nas iras do art. 157, §2º, II e §2º-A, I (duas vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal, impondo-lhe a
pena de 0
7
(
sete
) anos
e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial
semi
aberto,

além do pagamento de
25
(vinte e
cinco
) dias-multa.

Em
suas
razões
(ID 18801581)
,
o nobre representante da Defensoria Pública
Estadual

pugna pela absolvição do réu, em razão da
ausência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente,
busca

o decote da
s
causa
s
de aumento de pena
relativas
ao concurso de pessoas
e uso de arma de fogo.

Por fim, requer
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
18801785
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial opinando pela manutenção da sentença
(ID
19477625
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Conforme narra a denúncia, no dia 31/
05/2
022, pela manhã,
na
Estrada Serra-Putiri,
b
airro Jardim Bela Vista, zona rural
do Município de
Serra/ES, próximo
à
praça do bairro, o denunciado
Paulo Estrela Neves Silva
, em associação
e
com união de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu
os
pertences da vítima Porciano,
além de
uma motocicleta
e
o
s pertencentes da vítima Cosmo Daniel.

Consta que por volta das 06h40m da manhã,
Cosmo Daniel dos Santos
, saindo do trabalho, avistou dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita,
ocasião em que
o condutor fez uma manobra de retomo para se aproximar da vítima.

Ato contínuo, o indivíduo que estava na garupa, ora
apelante
, desembarcou da motocicleta com a arma de fogo em punho, apontada em direção à vítima, e determinou que esta entregasse a motocicleta.

A vítima atendeu prontamente o comando, tendo entregado a direção da motocicleta.

N
o mesmo contexto, por volta das 06h45m, o denunciado, junto ao comparsa não identificado, ambos imbuídos no propósito de subtração, mediante o uso de arma de fogo, se aproximaram, renderam, ameaçaram e exigiram que a vítima
Porciano Martins Vale
n
tin
entregasse seus pertences, consistentes em uma bolsa contendo seu celular, documentos e lanche.

P
oliciais militares foram informados por populares de que teria acontecido um roubo, onde 02 (dois) indivíduos, em uma motocicleta de cor preta teriam roubado alguns cidadãos que se deslocavam para o trabalho.

Diante das informações, os agentes da lei se deslocaram sentido ao bairro Putiri até que localizaram as vítimas,
que
informaram que um dos indivíduos possuía estatura média, pele branca, cabelo pintado de loiro e utilizava camisa azul e calça, enquanto o outro era de porte mais alto, cor negra e utilizava camisa vermelha e bermuda colorida. Ainda informaram que os indivíduos seguiram em direção ao bairro Putiri (zona rural).

Os policiais militares seguiram na direção informada pelas vítimas, onde encontraram próximo a um barranco uma motocicleta de marca Honda NXR BROS de cor vermelha e placa MSE-3 J36, com roda dianteira quebrada e que a aproximadamente 100 metros, dentro de um terreno do lado oposto ao barranco, foi encontrada outra motocicleta de marca Honda XRE de cor preta, também com a roda dianteira danificada, carenagem e farol quebrados, dentre outras avarias.

Ao retornar ao patrulhamento, os militares foram abordados na estrada por um funcionário da empresa Vitória Ambiental que informou que a motocicleta NXR BROS de cor vermelha pertencia ao segurança da referida empresa, de nome Cosmo, ora vítima.

Mais
adiante
, os militares foram novamente abordados por ciclistas que informaram que havia dois indivíduos com as exatas características mencionadas pelas vítimas.

Ao andarem pela estrada, com ajuda d
e
moradores locais, os
policiais
conseguiram identificar o sentido tomado pelos suspeitos, que de longe viram a guarnição e se evadiram
para
dentro de um seringal, seguindo para uma mata fechada.

Ato contínuo, os militares
seguiram
os suspeitos em fuga, quando os indivíduos efetuaram disparos contra a guarnição, momento em que o SGT Loss se abrigou e efetuou dois disparos de arma de fogo para repelir
a
injusta agressão.

Consta que o
s suspeitos permaneceram em fuga, contudo, mais adiante, foi possível localizar apenas um cidadão alvejado com um disparo de arma de fogo na perna,
que foi
identificado como Paulo Estrela Neves Silva.

Pois bem.

Após analisar o
caderno processual
e
em que pese
os argumentos manejados pela defesa,

vejo que a
materialidade
rest
ou
amplamente demonstrada
através do Auto de
A
preensão
(fls.
29/30
– vol. 01 – parte 01)
,
do Boletim Unificado nº 47950900 (
fls. 3
7
/
43 – vol. 01 – parte 01) e

do
Aut
o de
A
preensão de
A
rma de
F
ogo
nº 15/2022 (
fl. 49 –
vol. 01 – parte 01),
todos acostados
a
os autos digitalizados (
ID 18801562
).

Por sua vez, a

au
toria
restou evidenciada pel
as declarações prestadas
em sede policial
pelos agentes condutores do flagrante
(ID 18801562 – fls. 11/1
2
– vol. 01 – parte 01),
sendo certo que o réu

confessou
na fase investigativa
ter cometido três crimes de
roubo
em
concurso com
um
comparsa

e que ambos alternaram o
uso de
simulacro de arma de fogo
(fl
s
. 23/
24
).

Em juízo (mídia), entretanto, o apelante afirmou que não portava
a
arma durante
os delitos
.

As
vítimas
reconheceram o r
éu e
descreve
ram
a dinâmica dos fatos,
sobretudo quanto a
abordagem mediante grave ameaça e a subtração dos bens, circunstâncias que se mostram plenamente harmônicas com os demais elementos de prova produzidos.
Inclusive, o ofendido
Cosmo Daniel dos Santos reconheceu o indivíduo que foi detido como sendo o que subtraiu sua moto com a arma apontada em sua direção
.

Os depoimentos
prestados pelos
policiais
também
foram firmes, coerentes e harmônicos, tanto
na
fase inquisitorial, quanto
em juízo.

Vejamos
as declarações d
o

SGT/PMES Jussimar Gomes de Oliveira
:

“
(...
)
conseguimos visualizar eles quando eles empreenderam fuga na vegetação próxima, um seringal, foi quando demos a ordem de parada e eles não pararam. Um corr
e
u em um sentido e outro no paralelo a rua.
Ele apontou uma arma na minha direção foi quando efetuei dois dispar
o
s, que ele continuou fugindo a gente entrou no seringal profundo procurando eles, foi quando encontramos ele baleado, socorremos
. Várias viaturas fizeram a varredura e não localizaram a arma.
(...)
As vítimas falaram que eles estavam bem agressivos e levaram os pertences deles
(...).
”

No mesmo sentido, fo
ram os relatos
do
SD/PMES
Augusto Amorim Loss
, que confirmou que
viu o apelante apontando a arma

e
que as vítimas relataram toda a dinâmica do crime.
Vejamos
:

“
(...
)
que o acusado ficou na linha de tiro e apontando a arma de fogo para os policiais e foi alvejado
, que os pertences foram encontrados nas proximidades, que primeiro roubado foi o dono da moto e depois as outras vítimas,
que as vítimas reconheceram o acusado preso
, o outro fugiu;
que eles afirmaram que eles foram abordados e eles estavam em posse de arma de fogo
,
(...);
que Paulo foi alvejado e caminhou descendo um pouco mais e caiu à frente,
ele estava armado, mas quando foi abordado ele disse que dispensou a arma
, primeiro socorreram, mas as viaturas que vieram em apoio encontraram os bens subtraídos, mas não a arma de fogo
(...).”

Passo a analisar o
pedido subsidiário de reforma da dosimetria
,
em que a defesa
pugna pelo
decote da
s
causa
s
de aumento de pena referente
s
ao concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP)

e uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I, do CP).
Razão n
ão
lhe assiste.

Quanto ao
concurso de pessoas,
as
provas evidenciam, com segurança, que o apelante não atuou de forma isolada, mas em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outro indivíduo, tendo ambos abordado as vítimas, dividido tarefas durante a empreitada criminosa e empreendido fuga logo após a subtração dos bens.

No caso, inclusive, o réu confessou a ação co
ordenada
nas esferas policial e judicial.

Igualmente, a
s vítimas foram firmes ao narrar a atuação conjunta dos agentes, descrevendo que os crimes foram praticados por dois indivíduos, circunstância corroborada pelas declarações dos policiais militares, que, logo após os fatos, perseguiram os meliantes.

Em relação ao uso da
arma de fogo
,
assevero
que a
jurisprudência dominante
dispensa a apreensão e perícia
,
quando há outros meios de provas
aptos a comprovar o uso do armamento
, tais como os relatos das vítimas e testemunhas, sendo esta a hipótese dos autos.

No caso, as vítimas relataram a grave ameaça exercida com arma de fogo,
cuja
narrativa foi confirmada pelos
relatos
policiais,
que
também registraram que durante a perseguição, o apelante apontou arma em direção à guarnição.

Quanto ao ponto
, cito recentíssimo
s
julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO POR USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PRESCINDÍVEIS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PALAVRA DA VÍTIMA.
ÔNUS DA DEFESA QUANTO A SIMULACRO OU AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CONDUZIR. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COAUTORIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.189.948/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVAS AUTÔNOMAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
6.
A incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP prescinde de apreensão e perícia da arma quando o uso do artefato é evidenciado por prova testemunhal e audiovisual idônea.

9.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 3.164.320/AP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 20/5/2026, DJEN de 25/5/2026)

E
m tom de conclusão, quanto ao p
edido

de
concessão d
os benefícios da
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Ante todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.